Tribunal: STF
Processo: Rcl 54828
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Centrais de Abastecimento do Pará S/A – CEASA/PA ajuizou reclamação em de face de decisão do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Belém/PA, proferida nos autos de n. 0000571-44.2021.5.08.0015, alegando desrespeito à autoridade do entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 387 e 556; das Reclamações 44.626, 41.079, 47.931, 48.510, 48.999, 49.076, 49.074, 49.622 e 48.527 e do RE 1.258.205.



    Segundo a reclamante, faz-se necessária a observância do regime de precatórios para pagamentos de seus débitos, por ser sociedade de economia mista responsável pelo abastecimento de gêneros alimentícios no Estado do Pará, em regime não concorrencial, sem finalidade lucrativa, e dependente de dotações orçamentárias do Estado.



    Requer a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida com observância dos paradigmas invocados. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação.



    O Juízo reclamado prestou informações, narrando o histórico processual.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opina pelo não conhecimento da reclamação no que tange ao RE 1.258.205 e às Rcls 44.626 e 41.079, ante a natureza subjetiva dos paradigmas. Diz utilizada a reclamação como sucedâneo de recursos, porquanto o recurso ordinário ainda encontra-se pendente de julgamento. Já em relação às ADPFs 387, 556 e Rcls 47.931, 48.510, 48.527 e 48.526, manifesta-se pela procedência do pedido, considerada a aplicabilidade do regime de precatórios para quitação de débitos judiciais a sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    É o relatório. Decido. 



    2. Na espécie, aponta-se desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 387 e 556. Os acórdãos dos citados paradigmas foram assim ementados (grifo nosso):



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 



    (ADPF 387, ministro Relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    (ADPF 556, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06/03/2020)



    Conforme se depreende dos supracitados precedentes, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.



    No caso, o ato reclamado inadmitiu a submissão da reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório, sob o fundamento de que se trata de pessoa jurídica de direito privado, criada sob a forma de sociedade de economia mista, não fazendo jus aos privilégios concedidos à Fazenda Pública. 



    Tendo em vista que a reclamante é sociedade de economia mista que exerce serviço público abastecimento de gêneros alimentícios no Estado do Pará sem competição, o decidido no ato reclamado destoa da orientação fixada por esta Corte sobre a matéria.



    No mesmo sentido, foram decisões proferidas nas Rcls 45.548-MC, Ministro Roberto Barroso, Dje 06/08/2021; 48.527-MC, Ministro Gilmar Mendes, Dje 22/07/2021, ajuizadas pela mesma sociedade de economia mista, em contexto fático praticamente idêntico ao dos presentes autos.



    Destaco, ainda, especificamente quanto à reclamante, que, embora não conhecida, ao final, a ADPF 555/PA, o ministro Celso de Mello nela havia deferido a cautelar, para suspender quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pela Justiça do Trabalho em face da CEASA/PA, por reconhecer que, “não obstante a natureza jurídica de sociedade de economia mista, desempenha atividade de fomento, especialmente no que concerne ao setor de produção, comercialização e abastecimento do mercado de hortigranjeiros no Estado do Pará, qualificando-se, em razão de sua específica condição institucional, como entidade delegatária de serviços públicos essenciais, prestados com exclusividade, sem concorrência com entidades do setor privado”. 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada no ponto em que afastou a aplicação do regime de pagamento por precatórios, devendo o órgão reclamado proferir outra decisão com observância dos critérios definidos nas ADPFs 387 e 556.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente